Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0729383-44.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, THIAGO DE SOUZA SILVA E RICARDO WAGNER MATOS DE SOUSA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que indeferiu nova pesquisa no sistema INFOJUD no intuito de localizar bens/valores dos Executados, ora agravados, com o objetivo de saldar crédito no cumprimento de sentença no 0730081-23.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor do agravado, S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, THIAGO DE SOUZA SILVA E RICARDO WAGNER MATOS DE SOUSA, ante o inadimplemento de título judicial arbitrado em Ação Monitória. O indeferimento do pedido de pesquisa teve a seguinte fundamentação (ID 133159339 do processo de origem): Este juízo já efetuou pesquisas em todos os sistemas disponíveis, inclusive no sistema INFOJUD (ID. 32137315). Por se tratar de medida excepcional e respeitante à quebra de sigilo fiscal, o pedido de reiteração da pesquisa configura medida extrema a ser adotada por este Juízo, não havendo justificativa de nova busca com a mesma finalidade. Portanto, indefiro o pedido. Ante a inexistência de bens penhoráveis, proceda-se à suspensão da execução por um ano (art. 921, § 1o, do CPC), nos termos da decisão de ID. 32011740. I. O agravante alega, em síntese, que (i) o CPC, visando dar maior efetividade à execução, possibilita ao credor utilizar todos os meios lícitos e possíveis para satisfazer seu crédito, estando os sistemas informatizados disponíveis para que o Poder Judiciário atue em colaboração; (ii) Nos termos do art. 773 do CPC, eventual quebra de sigilo não pode constituir óbice ao deferimento da medida, porquanto o Juízo poderá limitar o acesso aos autos somente às partes envolvidas, em caso de verificação de dados sigilosos; (iii) o indeferimento do pedido de busca de bens via INFOJUD, além de afrontar a razoável duração do processo e a segurança jurídica, sujeita o credor aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito; (iv) a consulta aos sistemas informatizados não exige a prévia demonstração da alteração fático-financeira dos agravados, mas tão somente o transcurso razoável do lapso temporal; Sustenta, ainda, além do efeito suspensivo, o preenchimento dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal antecipada, havendo risco de dano de difícil reparação e de arquivamento dos autos por falta de indicação de bens penhoráveis. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. No caso, o deferimento da pesquisa pleiteada não é capaz de per si tornar irreversível os efeitos da decisão, uma vez que não se pleiteou a apropriação de recursos ou sua utilização. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No presente caso, verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se recentes julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE BENS PERTENCENTE A PARTE AGRAVADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Do contexto fático-probatório coligido aos autos, depreende-se que a parte agravante já diligenciou para encontrar bens do agravado passíveis de constrição para solver a dívida ora executada, ou seja, na origem já foram realizadas pesquisas junto aos sistemas BACENJUD/RENAJUD. Além disso, em nenhum momento no processo de origem fora deferida a medida ora vindicada (INFOJUD). 2. Não obstante, à luz do que preconiza o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos executivos, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa ao sistema INFOJUD pelas razões delineadas na decisão recorrida, notadamente neste processo que já tramita desde 2020. 3. Assim, não havendo óbice legal para realização da diligência, sobretudo quando há ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, através do deferimento da consulta vindicada, condição que impõe o provimento do recurso. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (Acórdão 1438644, 07144498120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano e meio, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1602699, 07156839820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, evidencia-se que a última pesquisa de bens em nome dos Executados, via INFOJUD, foi realizada em 11/04/2019 (ID 32137315 do processo de origem), ou seja, há mais de 03 (três) anos, ultrapassando lapso temporal razoável para renovação da diligência, diante da possibilidade de alteração da situação econômica dos executados, o que justifica, o deferimento da tutela de urgência requerida. Além disso, as últimas pesquisas, via SISBAJUD, ocorreram há quase 01 (um) ano (ID 105003760 do processo de origem). Dessa forma, não há óbice legal à realização de novas diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Ademais, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais. Ressalte-se que a finalidade da execução é satisfazer o crédito do exequente. Não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor e com a possibilidade de ocorrência da prescrição. Nesse contexto, a renovação da diligência de pesquisa de bens e valores se mostram, além de razoável, como a maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar realização da pesquisa pretendida pelo Sistema INFOJUD. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 08 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator